Tribunal: TJPA
Processo: 0824597-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824597-76.2018.8.14.0301

APELANTE: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ANDRE LUIZ GURGEL RAMOS, LILIAN OLIVEIRA GURGEL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0824597-76.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770, FELIPE ALMEIDA GONCALVES – OAB/PA 25.065 e ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847.

EMBARGADOS: ANDRE LUIZ GURGEL RAMOS e LILIAN OLIVEIRA GURGEL

ADVOGADOS: MAYARA ALINE ARGUELHES ARAUJO – OAB/PA 18.751, LUCAS DA SILVA CARVALHO – OAB/PA 17.372 e VANESSA FRANCA MOURA FURTADO – OAB/PA 24.490.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo decisão que reconheceu o direito à reintegração de posse e à taxa de ocupação, condicionando, contudo, a efetivação da medida à arrematação do imóvel em leilão e fixando o termo inicial da taxa de ocupação na data da alienação extrajudicial.

A embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos arts. 30 e 37-A da Lei nº 9.514/97, à imediata reintegração de posse após a consolidação da propriedade e à autonomia entre a posse e a purgação da mora, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) ao termo inicial da taxa de ocupação; (ii) ao momento da reintegração de posse; (iii) à autonomia entre reintegração de posse e purgação da mora; e (iv) à necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões relativas ao termo inicial da taxa de ocupação, fixando-o na alienação extrajudicial, bem como ao condicionamento da reintegração de posse à arrematação do bem.

6. Houve também análise da necessidade de compatibilização entre a reintegração de posse e o direito de purgação da mora, afastando a tese de autonomia absoluta entre tais institutos.

7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

8. O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.514/97, arts. 30 e 37-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0824597-76.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770, FELIPE ALMEIDA GONCALVES – OAB/PA 25.065 e ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847.

EMBARGADOS:
ANDRE LUIZ GURGEL RAMOS e LILIAN OLIVEIRA GURGEL

ADVOGADOS:
MAYARA ALINE ARGUELHES ARAUJO – OAB/PA 18.751, LUCAS DA SILVA CARVALHO – OAB/PA 17.372 e VANESSA FRANCA MOURA FURTADO – OAB/PA 24.490.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que, ao julgar Agravo Interno em Apelação Cível, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, reconhecendo o direito à reintegração de posse e à taxa de ocupação, porém condicionando a efetivação da medida à arrematação do imóvel em leilão e fixando o termo inicial da taxa de ocupação na data da alienação extrajudicial.

Nos presentes aclaratórios, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, especialmente quanto: (i) à aplicação do art. 37-A da Lei nº 9.514/97, defendendo que a taxa de ocupação deve incidir desde a consolidação da propriedade fiduciária, conforme redação dada pela Lei nº 13.465/2017; (ii) à interpretação do art. 30 da referida lei, argumentando que a reintegração de posse deve ser deferida imediatamente após a consolidação da propriedade, independentemente da realização de leilão; e (iii) à autonomia entre o direito de reintegração de posse e a faculdade do devedor de purgar a mora.

Aduz, ainda, que os embargos possuem finalidade de prequestionamento, visando viabilizar o acesso às instâncias superiores, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados, especialmente os arts. 30 e 37-A da Lei nº 9.514/97.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o enfrentamento explícito das teses jurídicas suscitadas e a consequente complementação da prestação jurisdicional.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo decisão que reconheceu o direito à reintegração de posse e à taxa de ocupação, condicionando, contudo, a efetivação da medida à arrematação do imóvel em leilão e fixando o termo inicial da taxa de ocupação na data da alienação extrajudicial.

A embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos arts. 30 e 37-A da Lei nº 9.514/97, à imediata reintegração de posse após a consolidação da propriedade e à autonomia entre a posse e a purgação da mora, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) ao termo inicial da taxa de ocupação; (ii) ao momento da reintegração de posse; (iii) à autonomia entre reintegração de posse e purgação da mora; e (iv) à necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões relativas ao termo inicial da taxa de ocupação, fixando-o na alienação extrajudicial, bem como ao condicionamento da reintegração de posse à arrematação do bem.

6. Houve também análise da necessidade de compatibilização entre a reintegração de posse e o direito de purgação da mora, afastando a tese de autonomia absoluta entre tais institutos.

7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

8. O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.514/97, arts. 30 e 37-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, não assiste razão à embargante.

Isso porque o v. acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

Com efeito, no tocante ao alegado vício quanto ao termo inicial da taxa de ocupação, o acórdão foi claro ao estabelecer que “a taxa de ocupação somente é exigível após a alienação extrajudicial, não havendo fundamento para retroagir sua incidência à consolidação da propriedade”.

Logo, não há omissão, mas sim decisão expressa e motivada, em sentido contrário ao interesse da parte, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Da mesma forma, houve manifestação expressa a respeito do momento em que deve ocorrer a reintegração de posse, garantindo que “ocorra somente após a arrematação, garantindo o cumprimento da decisão reconvencional e evitando prejuízo às partes”.

O acórdão embargado foi categórico ao reconhecer a possibilidade de condicionamento da reintegração de posse à arrematação do bem em leilão, justamente com o objetivo de harmonizar a procedência do pedido possessório com a decisão reconvencional que reconheceu a nulidade do leilão anterior e assegurou aos devedores o direito de purgar a mora.

Portanto, houve enfrentamento direto da matéria, com fundamentação clara acerca da interpretação sistemática da Lei nº 9.514/97, inexistindo qualquer omissão.

No tocante à alegação de ausência de manifestação quanto à autonomia entre o direito à posse e o direito de purgação da mora, verifica-se, novamente, que o acórdão abordou a questão ao destacar a necessidade de compatibilização entre tais institutos, afastando, por consequência lógica, a tese de absoluta independência defendida pela embargante.

A pretensão recursal, nesse ponto, revela inequívoca tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável na estreita via dos embargos de declaração.

Cumpre destacar que, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente adequadamente a controvérsia posta em juízo, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Ademais, quanto ao alegado prequestionamento, registre-se que os embargos de declaração não constituem meio adequado para compelir o órgão julgador a adotar entendimento específico sobre determinado dispositivo legal, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada, como ocorreu no caso concreto.

Outrossim, o art. 1.025 do CPC dispõe que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Dessa forma, mesmo para fins de acesso às instâncias superiores, não há necessidade de acolhimento dos aclaratórios quando inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Portanto, verifica-se que os presentes embargos de declaração traduzem mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida por esta Colenda Turma, finalidade para a qual não se presta o presente recurso.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026